Tribunal: TJES
Processo: 5009625-37.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-37.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RECLAMAÇÃO (12375)5009625-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E FATOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Município de Vila Velha contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegava violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, em razão da determinação de incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor, sob o argumento de afronta à coisa julgada, à segurança jurídica e à modulação de efeitos fixada em IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada violação ao direito adquirido e à coisa julgada, para fins de admissibilidade de recurso extraordinário, configura ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise prévia de normas infraconstitucionais e de direito local, caracterizando ofensa reflexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da existência de direito adquirido à incorporação da gratificação exige interpretação de norma municipal (Lei nº 2.881/93), o que afasta a análise direta da Constituição.

A aferição de eventual afronta à coisa julgada depende do exame dos critérios fáticos definidos na modulação de efeitos do IRDR, como tempo de contribuição e data de aposentadoria.

O Supremo Tribunal Federal firma entendimento no Tema 660 de que alegações de violação a princípios constitucionais, quando dependentes de análise prévia de legislação infraconstitucional ou local, configuram ofensa meramente reflexa.

A decisão agravada observa integralmente a orientação vinculante do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de violação ao direito adquirido e à coisa julgada que depende da análise de normas locais e de elementos fáticos configura ofensa reflexa à Constituição. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a controvérsia exige interpretação prévia de legislação infraconstitucional, nos termos do Tema 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021; Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Tema 660, Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RECLAMAÇÃO (12375)5009625-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18313501) interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18267727) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 17596285).

O agravante sustenta ofensa direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e a inaplicabilidade do Tema 660/STF. Argumenta que a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, uma vez que o servidor não preencheria os requisitos cumulativos estabelecidos na modulação de efeitos do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, esta Vice-Presidência negou seguimento ao apelo no que tange à suposta ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Isso porque a verificação de eventual mácula à ordem constitucional — notadamente quanto à existência de direito adquirido à incorporação da benesse ou à ofensa à coisa julgada — demanda, necessariamente, a análise prévia da legislação local (Lei Municipal nº 2.881/93) e o exame dos parâmetros fáticos que balizaram a modulação de efeitos no IRDR (como tempo de contribuição e data de aposentadoria).

Tal cenário atrai a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660). Segundo a ratio decidendi do paradigma, a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada configura ofensa meramente reflexa à Constituição quando a controvérsia depender do exame prévio de normas infraconstitucionais ou locais, o que afasta o reconhecimento da repercussão geral.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Averbo suspeição para apreciar o Processo Judicial em comento.

Acompanho o relator.

Acompanho voto do relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.